Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a palavra das testemunhas policiais possua especial relevância, não deve servir de fundamento para a condenação quando não se revestir de solidez suficiente e não houver outros elementos probatórios aptos a corroborá-la, mormente quando suas declarações forem confrontadas pela versão crível do acusado, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime de incêndio por parte do réu.
2. No caso, não foi possível concluir, indene de dúvidas, que o réu praticou ou participou do incêndio na viatura policial narrado na denúncia, sendo temerário inferir que a sua simples presença na delegacia horas antes e a situação conflituosa com os policiais evidenciaram sua autoria pela prática do crime, mormente quando não há testemunhas que visualizaram quem ateou o fogo, ausentes filmagens que demonstrassem a sua autoria, e a sua versão não ficou dissociada com as provas orais.
3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.